Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação criminal, manteve a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento na suficiência de provas da materialidade e autoria, consubstanciadas em laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos policiais e registros audiovisuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a prova dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, com base em laudos periciais, registros audiovisuais, depoimentos de policiais e documentos de apreensão.
5. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o julgado esteja devidamente fundamentado, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.